Tribunal: TCU
Processo: 038.363/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 995/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 038.363/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Rogerio Sampaio de Souza (XXX.144.502-XX); Cleonice Augusta Valadao (XXX.137.416-XX); Daniele Silva Simoes Cavalcanti (XXX.833.704-XX); Denis Alvaci Conceicao (XXX.963.500-XX); Elcia Cristina Cavalcanti de Araujo (XXX.901.614-XX); Izabela Jessica Santos da Silva (XXX.246.624-XX); Joubert Paulo Cappellari (XXX.543.350-XX); Maria de Jesus Lemos Silva (XXX.544.923-XX); Valquiria Rodrigues dos Santos (XXX.877.816-XX); Verlandya Nunes Hoffmann (XXX.204.954-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.